Tribunal: TJDFT
Processo: 0148082-57.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0148082-57.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: SEBASTIAO SOARES DE ANDRADE D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID no 60719535, uma vez que a decisão de ID no 60554623, já homologou o acordo firmado pelas partes constante no ID no 59951766. Publique-se. Aguarde-se o prazo recursal da decisão de ID no 60554623, após baixem os autos ao juízo de origem. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator